Tribunal: STF
Processo: RE 1553070
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365. TEMA 181. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.